Tribunal: TJMT
Processo: 1018312-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018312-63.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA CAMPOS CRUZ - CPF: 005.129.451-60 (IMPETRANTE), HERMINIA CAMPOS DA CRUZ - CPF: 378.815.661-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Douto Juízo de Direito do Juizado Especial de Cáceres (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÁUDE – PRESTAÇÃO CONTINUADA – PROPOSITURA DA DEMANDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DA IMPETRANTE - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – PRETENSÃO DA PRESERVAÇÃO DO TRÂMITE PERANTE O JUÍZO ORIGINÁRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O Tribunal de Justiça tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, inerentes à sua organização judiciária, tal como dispor sobre especialização de varas, haja vista a competência que lhe foi dada pela Constituição da República Federativa (art. 96, I, “a”) e pelo Código de Processo Civil (art. 44).

A especialização de varas, já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, a permitir a edição de ato normativo próprio do Tribunal de Justiça, que, como visto, detém autonomia para a essa regulamentação.

Não há certeza ou liquidez na preservação da tramitação de processo, perante o Juízo no qual protocolizada a petição inicial quando, não obstante o declínio de competência, em face da alteração na organização administrativo-funcional do Tribunal, não evidenciada a negativa da prestação jurisdicional, posto o feito seguir o seu fluxo em outra vara, mais especializada, com trâmite eletrônico, acessível de qualquer lugar que permita o uso de
internet
, de modo a não representar qualquer óbice ou prejuízo para o jurisdicionado.

Não há falar, pois, na hipótese, em vício que importe a inaplicabilidade da Resolução n. 09/2019/OE/TJMT, que alterou as atribuições da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência, absoluta, para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso ou o Município de Várzea Grande, individualmente, ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Juliana Campos Cruz, representada por sua filha, Hermínia Campos da Cruz, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres, consubstanciado no declínio da competência para o julgamento da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005612-71.2018.811.0006, à 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fulcro na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Sustenta, a Impetrante, que o declínio de competência combatido não se justifica, visto que a Resolução em que se funda seria ilegal e inconstitucional, uma vez que regras deste cunho devem ser criadas por lei ordinária ou pela Constituição Federal.

Aduz, outrossim, que a referida norma amplia a competência do Juizado da Fazenda Pública para além das hipóteses estabelecidas pela Lei n. 12.153/2009, bem como afasta uma série de regras de competência material, funcional e territorial, previstas no Código de Processo Civil/2015 e nas Leis ns. 7.347/1985 e 8.069/1990, criando uma prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, sem que exista previsão constitucional para tanto.

Por essas razões, afirma ter havido a usurpação da competência da União, o que estaria clarividente, de modo a demandar o reconhecimento liminar do seu direito, líquido e certo, à permanência da tramitação da sua ação de saúde no juízo em que originariamente proposta.

Assim, pugnou fosse preservada a tramitação da sua ação perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres, até o julgamento de mérito do presente
writ.

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão constante do id. 26795990.

A autoridade, acoimada de coatora, nas suas informações, defende a inexistência do direito líquido e certo, porquanto o declínio da competência se amolda às hipóteses previstas na Resolução 09 TJ-MT/OE. (id. 25496479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pela concessão da ordem (id. 35281475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020